Tribunal: STF
Processo: HC 229688
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Receptação qualificada e associação criminosa. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 828.367, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 288, caput e art. 180, §1º do Código Penal, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Foi negado o direito de recorrer em liberdade. 



    3. A parte impetrante requer a concessão da ordem para manter “o paciente em liberdade até o desate final do processo”.



    4. Decido.



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito arguida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    7. Não é caso de concessão da ordem de ofício.



    8. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Em linha de princípio, as instâncias de origem estão de acordo com a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Ademais, o caso atrai também o entendimento de que a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo a ementa do acórdão estadual:



    HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE CONCRETA DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. LIMINAR REVOGADA. ORDEM DENEGADA. 



    I - Deve ser mantida a prisão preventiva calcada em elementos concretos, os quais justificam a sua necessidade para garantir a aplicação da lei penal. 



    II - Da análise de todas as circunstâncias apuradas, a prisão dos Pacientes, nos termos em que decretada e mantida, não caracteriza o aventado constrangimento ilegal, uma vez que restou comprovado que os pacientes, juntamente aos demais acusados, atuam em associação criminosa na região, praticando crimes, ocasionando grande prejuízo aos fazendeiros, uma vez que se tratam de produtos com vultosos preços no mercado, somado ao fato de permaneceram foragidos durante toda persecução penal. 



    III - A fuga do distrito da culpa demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade. 



    IV - Ordem denegada. Liminar revogada. Determinação de expedição de mandado de prisão



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator